Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-76.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006091-76.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME - CNPJ: 07.634.857/0001-02 (APELADO), FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 651.414.581-72 (APELADO), PAULA MAROSO IRIGARAY - CPF: 037.847.951-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO §1.º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” (Autos n.º 1006091-76.2018.8.11.0002),

proposta em desfavor
AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME e FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES,
que
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, III, do CPC.

Em síntese, o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando que
“(...) não deixou de forma alguma de promover os atos e as diligências que lhe incumbia, quiçá abandonou a causa, mormente porque é o mais interessado na resolução da lide, pois visa receber seu crédito inadimplido pela parte requerida”.

Diz que “
não houve expressa intimação de seus procuradores a fim de que dessem prosseguimento ao feito, e que o desatendimento da medida poderia implicar extinção, o i. magistrado não agiu corretamente ao extinguir o feito, devendo a sentença proferida ser considerada nula desde o ponto em que deixou de intimar o apelante para dar regular prosseguimento a execução
”.

Requer o provimento do apelo para o fim de reformar a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” (Autos n.º 1006091-76.2018.8.11.0002),

proposta em desfavor
AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME e FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES,
que
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, III, do CPC.

Pois bem.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias sob pena de extinção, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.º do citado artigo, qual seja, de intimar pessoalmente a parte desidiosa para suprir eventual falta sob pena de extinção, não foi cumprido.

O juízo singular, considerando a recuperação judicial da empresa executada/apelada, determinou que o autor, ora apelante, informasse nos autos se os créditos da presente ação foram arrolados na referida ação de recuperação judicial (id. 146752691).

Ocorre, porém, que o banco apelante não cumpriu a determinação do juízo
a quo,
conforme Ar encartado em id. 146752695, e, logo em seguida, foi proferida a sentença de extinção
com base no artigo 485, III, do CPC.

Contudo, o transcurso de prazo sem a manifestação da parte não pode ser considerada ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, mas sim, o descumprimento de atos e diligências que sejam de incumbência da parte.

Isto porque, para extinção do processo por abandono da causa, e descumprimento de atos e diligências (artigo 485, III, do CPC), é necessária prévia intimação pessoal da parte além de seu procurador, via publicação no DJE, para suprir a falta, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, à luz do previsto no § 1º, do artigo 485, do CPC

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça valida a tese de que para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, deve a parte autora ser intimada pessoalmente, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ABANDONO DA CAUSA
- ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
-
NECESSIDADE
- INOBSERVÂNCIA DO §1º DO REFERIDO ARTIGO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJ-MT - N.U 0002112-85.2002.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
- NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC
,
faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte
e,
se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem
. (TJ-MT 10175635420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021).

Contudo, tem-se que a parte autora e apelante não foi intimada pessoalmente para manifestar acerca do interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no §1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, o que acarreta a anulação da sentença.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023